Tribunal: STF
Processo: RE 95895
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-13
Data de publicação: 1984-04-13

Ementa:
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO. ACÓRDÃO NO TRIBUNAL "A QUO" ANTERIOR AO RI/STF DE 1980.
INTIMAÇÃO IRREGULAR DA PAUTA DE JULGAMENTO. NULIDADE.
TENDO SIDO REQUERIDO POR ADVOGADO SUBSTABELECIDO, COM ESCRITORIO EM
BRASILIA, QUE AS INTIMAÇÕES PASSASSEM A LHE SER DIRIGIDAS, O QUE LHE
FOI EXPRESSAMENTE DEFERIDO, E NULA A INTIMAÇÃO PARA A PAUTA DE
JULGAMENTO SE DELA CONSTOU O NOME DO CAUSIDICO QUE VINHA
PATROCINANDO A CAUSA, NO RIO DE JANEIRO.
EMBORA SE TRATE DE INTIMAÇÃO, NÃO EXISTE OBICE AO CONHECIMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO, POIS O ACÓRDÃO E DE DATA EM QUE AINDA VIGIA O
ANTERIOR RI/STF, SEM QUE HOUVESSE, PORTANTO, A RESTRIÇÃO ORA
EXISTENTE NO ART-325, VII, DO ATUAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, A
FIM DE QUE OUTRO JULGAMENTO SE REALIZE COM A REGULAR PUBLICAÇÃO, NA
INTIMAÇÃO DA PAUTA, DO NOME DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO.